Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-23.2011.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002509-23.2011.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. ESTAÇÃO DE TRANSBORDO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Diamantino-MT contra acórdão que deu parcial provimento à apelação municipal, incluindo a instalação de Estação de Transbordo como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação da área degradada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios internos da decisão judicial, sem permitir a rediscussão do mérito ou revaloração de fundamentos já apreciados.
4. Não há contradição entre reconhecer a instalação da estação de transbordo como medida alternativa para gestão futura dos resíduos e manter a obrigação de reparar danos ambientais históricos, tratando-se de obrigações com objetos distintos e complementares.
5. Inexiste
reformatio in pejus
quando a medida alternativa foi introduzida em atendimento a pedido expresso do próprio recorrente, sem agravar sua situação processual.
6. A pretensão do embargante revela tentativa de se eximir da responsabilidade constitucional de reparar integralmente os danos ambientais causados pela má gestão histórica dos resíduos sólidos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e livre de vícios. 2. A coexistência entre medidas alternativas para gestão futura de resíduos sólidos e obrigações reparatórias de danos ambientais pretéritos não configura contradição, mas harmonização entre proteção ambiental e efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 225; Lei nº 12.305/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Diamantino-MT contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0002509-23.2011.8.11.0005, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante.

O feito origina-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Diamantino-MT, objetivando compelir o ente municipal a implantar aterro sanitário devidamente licenciado e recuperar área degradada utilizada como lixão. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, e condenou o Município a regularizar e operar o aterro sanitário, interromper o uso do lixão promovendo sua recuperação ambiental, e pagar multa cominatória de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação requerendo a substituição da obrigação de regularizar e operar o aterro pela instalação de Estação de Transbordo para Resíduos Sólidos, a exclusão da multa cominatória e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para incluir a instalação da Estação de Transbordo como medida alternativa de cumprimento da obrigação de fazer, sem afastar a obrigação principal de regularização do aterro sanitário e recuperação da área degradada, manteve a multa cominatória e excluiu a condenação em honorários advocatícios.

Contra essa decisão, o embargante opõe os presentes embargos alegando contradição ao reconhecer a instalação da estação de transbordo como medida alternativa, mas afirmar que não substitui a obrigação principal, omissão quanto aos limites da devolução recursal e vedação à
reformatio in pejus
, e incompatibilidade técnico-operacional entre as obrigações impostas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugna pelo não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Diamantino-MT contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0002509-23.2011.8.11.0005, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios internos da decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sem permitir a rediscussão do mérito da controvérsia ou a revaloração de fundamentos já apreciados pelo julgador.

No caso em exame, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de apontar contradições e omissões, rediscutir o mérito da decisão proferida pelo acórdão embargado, configurando uso inadequado do recurso como sucedâneo recursal. A pretensão recursal revela inequívoca tentativa de modificar o resultado do julgamento, o que extrapola a função integrativa dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição entre reconhecer a instalação da estação de transbordo como medida alternativa sem substituir a obrigação principal, não há qualquer vício lógico na decisão embargada. O acórdão foi claro ao estabelecer que o Município pode optar, para o futuro, entre licenciar e operar o aterro ou instalar a estação de transbordo, desde que a destinação seja ambientalmente adequada. Contudo, a obrigação de reparar os danos ambientais históricos causados pela má gestão de resíduos permanece íntegra, tendo fundamento na responsabilidade objetiva por dano ambiental. Não existe, portanto, imposição de comandos mutuamente excludentes, mas sim a coexistência harmônica entre alternativas para o futuro e obrigações reparatórias pelo passado.

No tocante à alegada
reformatio in pejus
, a argumentação também não prospera. A decisão embargada não agravou a situação do recorrente, pois a medida de instalação da estação de transbordo foi introduzida como alternativa em atendimento a pedido expresso formulado pelo próprio Município na apelação. O Tribunal limitou-se a reconhecer a viabilidade da solução proposta pelo próprio embargante em suas razões recursais, sem suprimir a obrigação ambiental preexistente decorrente da sentença e dos deveres constitucionais do ente público. Não houve, assim, inovação em prejuízo do apelante nem extrapolação do efeito devolutivo do recurso.

A suposta incompatibilidade técnico-operacional entre as obrigações também não se verifica. O acórdão embargado estabeleceu com precisão que a instalação da estação de transbordo constitui medida alternativa para a gestão futura dos resíduos sólidos, enquanto a recuperação da área degradada refere-se à reparação de danos ambientais já consolidados. Trata-se de obrigações com objetos distintos e complementares, perfeitamente compatíveis com os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Diante disso, verifico que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados pelo embargante. O julgado apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, decidindo de forma clara e coerente sobre todas as questões suscitadas no recurso de apelação. A pretensão do embargante de substituir integralmente a obrigação de regularizar e operar o aterro sanitário pela simples instalação de uma estação de transbordo revela tentativa de se eximir da responsabilidade constitucional e legal de reparar integralmente os danos ambientais causados pela histórica má gestão dos resíduos sólidos.

O processo ambiental não se satisfaz com a mera mudança de rota futura na gestão dos resíduos, exigindo a reparação plena do passivo ambiental acumulado ao longo de anos de omissão administrativa. A solução adotada pelo acórdão embargado atende aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção integral do meio ambiente, permitindo flexibilidade na gestão futura sem comprometer a reparação dos danos pretéritos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus fundamentos e dispositivos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026